Tribunal: CARF
Processo: 14411.000118/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14411.000118/2010-91
ACÓRDÃO
2001-008.318 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ALMIR DE LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São dedutíveis para a apuração da base de cálculo do IRPF As importâncias
pagas a título de contribuição à previdência privada, para as quais o sujeito
passivo apresente documentação hábil a comprovar as contribuições,
desde que preenchidos os requisitos legais para a dedução.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.318 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14411.000118/2010-91
2
Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Raimundo Cássio Gonçalves Lima (presidente), Wilderson Botto, Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonça, Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca e Rosimery Brandao Barbosa.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me de parte do relatório da decisão da DRJ:
“Trata o presente processo de Notificação de Lançamento lavrada para apuração de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao exercício de 2008, ano-calendário 2007, no valor
original de:

Conforme a Descrição dos Fatos de fl. 7 e 9, o lançamento é resultado da apuração de omissão de
rendimentos de R$8.300,00, de glosa de dedução indevida de Previdência Oficial de R$934,71 e de
glosa de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF de R$5.059,31.
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação alegando em síntese que:
Reconhece a omissão de rendimentos no valor de R$8.300,00.
Contesta a glosa de R$934,71 de Previdência Oficial informando que retira de sua empresa
R$4.000,00 mensais a título de pró-labore com o desconto e recolhimento da contribuição
previdenciária, conforme GPS anexas. Afirma ainda que já retificou a DIRF da empresa corrigindo o
problema.
Quanto à compensação indevida de IRRF, esclarece que é casado e possui conta-conjunta com
sua esposa e que, quanto do resgate dos planos de previdência dos dependentes do casal, houve a
retenção de IRRF de R$5.056,51. Informa ainda que o Banco do Brasil emitiu a DIRF no CPF da
cônjuge do contribuinte, o que gerou o problema na malha fiscal. Explica também que o referido
IRRF não foi aproveitado na DIRPF de sua cônjuge.
Por fim, requer a retificação da Notificação, o cancelamento do valor de R$4.623,85 e a emissão
de DARF do valor reconhecido para imediato pagamento.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.318 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14411.000118/2010-91
3
Tendo em vista o teor da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com as
alterações da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, os autos foram analisados
pela DRF de origem e a autoridade lançadora retificou o lançamento, acatando parcialmente as
alegações e documentos anexados pelo contribuinte junto à impugnação.
Consta no Termo Circunstanciado de fls.53 a 57 que:
"Por todo o exposto, foi mantida a compensação indevida do Imposto de
Renda Retido na Fonte, no valor de (R$ 5.059,31). Restou provada e aceita a
Contribuição Previdência Oficial, no valor de R$ 3.779,64. Foi reconhecida a
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício, no valor de (R$ 8.300,00), devendo ser apartado para
procedimento de cobrança.
Desta forma, ficou mantida parcialmente a exigência contida na notificação
no 2008/768454959593628."
Após a revisão, o valor do imposto suplementar da Notificação em tela passou a ser de:

Em 22/04/2010, o valor considerado confessado (R$1.628,46 de imposto suplementar) foi
apartado para cobrança no e-processo 14411.000140/2010-31.
No prazo para manifestação sobre o despacho fiscal que retificou o lançamento, permaneceu
inerte o contribuinte.
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 85/88 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
não recebeu ementa. O fundamento para a manutenção do lançamento foi a ausência de
comprovação de suas alegações.
Às fls. 2.458/2.502 é apresentado recurso voluntário que reitera os pontos de sua
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.318 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14411.000118/2010-91
4
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.

II – DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Após a concordância do sujeito passivo com a imputação de omissão de
rendimentos e em virtude da DRJ ter restabelecido a glosa com despesas relacionadas a
previdência oficial, somente remanesce em discussão o ponto relativo à compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte relativo à BrasilPrev no valor de R$ 5.056,51.

III – DO MÉRITO
A alegação do sujeito passivo – desde a impugnação – é que a contratação do plano
de previdência junto à Brasilprev foi feita em nome de sua esposa, Leidimar Moura de Lima, por
ser funcionária do Banco do Brasil. E, como são casados no regime de comunhão de bens possuem
conta corrente conjunta e ainda, que na declaração do IR todos os bens, dívidas e dependentes do
casal são declarados pelo Recorrente, e não por sua esposa.
Salienta que em fevereiro de 2007 foram resgatados os planos de previdência e
nessa ocasião foi descontado IRRF no valor de R$ 5.056,51. Ocorre que o Banco do Brasil informou
em DIRF a retenção apenas em nome de Leidimar, tendo omitido o seu CPF do documento – muito
embora a conta fosse conjunta.
E que, a partir do confronto das DIRPF de ambos os cônjuges é possível verificar que
o aproveitamento do IRRF somente foi realizado na declaração do ora Recorrente.
Foram apresentados como documentos comprobatórios:
 Certidão de casamento que confirma o regime de comunhão parcial de bens
– fls. 27;
 Cópia de uma folha de cheque da conta conjunta para comprovação de que
ambos são titulares – fls. 28;
 Cópia do contrato de contratação do plano de previdência em nome de sua
esposa e cópia do extrato do plano de previdência – fls. 3/21 do intervalo de
documentos de fls. 27/53;
 Cópia da DIRPF do Recorrente – fl. 22/27 do intervalo de documentos de fls.
27/53 e fls. 3/8 do intervalo de documentos de fls. 54/69;
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.318 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14411.000118/2010-91
5
Em sua DIRPF constou como renda tributável recebida o valor de R$ 20.297,08
recebido do plano Brasilprev e como IRRF a importância de R$ 5.056,51, bem como os
dependentes mencionados nos planos de previdência.
O fundamento da decisão da DRJ para a manutenção do lançamento foi o seguinte:
“No caso, segundo a Autoridade Fiscal, o contribuinte não acostou o comprovante de pagamento
e da retenção de IRRF emitido pela BrasilPrev quando do saque dos benefícios. No referido
documento se poderia verificar se houve a correta retenção de IRRF referente aos saques dos
benefícios dos dependentes informados na DIRPF do contribuinte e se realmente a informação foi
emitida no CPF da cônjuge do contribuinte, como alegou o autuado. Assim, sem a comprovação do
IRRF declarado e sem que conste a informação da referida retenção no CPF do autuado nos sistemas
da Receita Federal do Brasil - RFB, a glosa merece ser mantida.”
Em sede de recurso voluntário são trazidas as seguintes provas:
 Cópia de DIRF encaminhada pelo Banco do Brasil em nome de sua esposa
onde consta que o valor de R$ 5.056,51 a título de IR foi retido na fonte – fls.
4 do intervalo de documentos de fls. 100/127;
 Cópia de sua DIRPF 2007 na qual consta o resgate da previdência e o IRRF –
fls. 6/12 do intervalo de documentos de fls. 100/127;
 Cópia da DIRPF 2007 de sua esposa em que é possível verificar que o IRRF
em discussão não foi aproveitado, nem tampouco foram declarados
dependentes – fls. 13/17 do intervalo de documentos de fls. 100/127;
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.318 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14411.000118/2010-91
6
Assim, passemos à análise das provas contidas nos autos.
A partir da juntada da DIRF e da análise das DIRPF do Recorrente e de sua esposa,
aliado à certidão de casamento já contida nos autos, resta evidente que o IRRF não foi por ela por
ela repetido e que tal valor foi, de fato, recolhido aos cofres públicos.
Assim, entendo que a única glosa em discussão em sede recursal – a relativa à
Brasilprev no valor de R$ 5.056,61 deve ser afastada.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, DOU PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 140
DF CARF MF
Original